Tribunal: TJDFT
Processo: 0733690-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese trata de ajuizamento de ação de reintegração de posse em virtude do alegado esbulho à posse exercida pelo autor.
2. As questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) a suposta ausência do interesse de agir do apelado, b) a necessidade de inclusão de litisconsorte passivo necessário, e c) se a posse exercida pela ré configura esbulho.
3. O interesse de agir deve ser examinado diante dos elementos que compõem a relação jurídica de direito substancial e deverá ser objeto de deliberação como questão meramente formal. 3.1. O autor pretende obter a reintegração de posse de imóvel ao argumento de que exerce a posse do bem em virtude da celebração de negócio jurídico instrumentalizado pelo Termo de Outorga de Permissão de Uso. 3.2. Rejeitada a preliminar de ausência do interesse de agir do autor.
4. No que diz respeito à alegada necessidade da integração da filha da apelante e do apelado no polo passivo, é relevante acentuar que inexiste litisconsórcio passivo necessário na presente relação jurídica processual. 4.1. O acordo celebrado entre as partes nos autos do processo originado do ajuizamento da ação de divórcio consensual, que permitiu a permanência da apelante no imóvel, somente impõe os seus respectivos efeitos em relação às partes celebrantes. 4.2. Desse modo, a preliminar de ausência de litisconsorte passivo necessário deve ser rejeitada.
5. Nos termos da regra prevista no art. 560 do Código de Processo Civil, o ajuizamento de ação de reintegração de posse tem por objetivo resguardar o possuidor contra esbulho à posse exercida pelo autor.
6. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista da Posse atribuída a Rudolf Von Ihering (Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004).
7. Diante do procedimento especial em destaque, instaurado por meio do ajuizamento da ação de reintegração de posse, é do demandante o ônus de provar: a) o exercício legítimo da posse sobre o bem imóvel, e b) o alegado esbulho praticado pela ré, nos termos da regra prevista no art. 561, incisos I e II, do CPC.
8. No caso em deslinde, com fundamento no acervo probatório coligido aos autos, o demandante demonstrou: a) exercício legítimo da posse sobre o imóvel em destaque e b) o alegado esbulho praticado pela demandada.
9. Recurso conhecido e desprovido.